Tribunal: TJES
Processo: 5000278-45.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-45.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ROSA FERREIRA TIUSSI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COMPROVADA A TENTATIVA DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, FRUSTRADA POR INAÇÃO DA REQUERIDA. FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DECLAROU NULOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, DETERMINOU O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA PARTE AUTORA(R$1.557,59) E POR FIM ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO APRESENTADO POR BANCO BMG CONSIGNADO SA QUE ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CONTRATO ASSINADO PELA RECORRIDA E NO MÉRITO PUGNOU PELA AUSÊNCIA DE FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO POR BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA SUSTENTANDO PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO OBJETO DA DISCUSSÃO NOS AUTOS NÃO FAZ PARTE DO CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA INSTITUIÇÃO QUANDO DA NEGOCIAÇÃO DA CARTEIRA DO BANCO BMG SA. RECURSO APRESENTADO POR BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFUSÃO DAS OPERAÇÕES DAS EMPRESAS DE IMPOSSÍVEL RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO ADEQUADAMENTE AVALIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL REGRESSO A SER BUSCADA EM JUÍZO PRÓPRIO. PROTEÇÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR EM CONFORMIDADE COM O CDC. NO TOCANTE AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA, ENTENDO QUE O MESMO RESTA PREJUDICADO UMA VEZ QUE NÃO FOI SEQUER PARTE NO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE BANCO ITAÚ CONSIGNADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.